Tribunal: TJBA
Processo: 8044954-77.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044954-77.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
KILDARE JOSE MARINHO SOARES

AGRAVADO: JOAO ALBERTO DE SOUZA

Advogado(s)
:
JAIRO MONTEIRO DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Cabem embargos de declaração apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, na forma do
caput
do art. 1.022 do CPC.

2.
Os aclaratórios são recurso de fundamentação vinculada, cujo mérito deve estar delimitado pelo
decisum
. Alegada a omissão, incumbe ao embargante demonstrar que o juízo não se manifestou sobre argumento capaz de infirmar a conclusão obtida.

3.
A Embargante alegou que o acórdão embargado foi omisso quanto a prova produzida nos autos de que os lotes de terra irrigada estão prontos e em perfeito funcionamento. Ocorre que não se pode ignorar o fato de que a verba objeto deste recurso é concedida pela CHESF desde a década de 80 em razão da instalação de hidroelétrica que acarretou a perda de moradia por diversas famílias de baixa renda. A Verba de Manutenção Temporária (VMT) é a renda que sustenta essas famílias há mais de 40 (quarenta) anos. Por isso, o ato que suprime a benesse não pode ser feito sem cautela e de forma apressada, sem que haja uma maturidade probatória tal, que permita aferir, com considerável grau de certeza, que essas pessoas não ficarão desguarnecidas. Portanto, não há vícios no acórdão, devendo ser mantida a decisão que determinou o retornou imediato do pagamento da VMT.

4.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8044954-77.2023.8.05.0000, tendo, como Embargante,
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

e, como Embargado,
JOAO ALBERTO DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER
E
REJEITAR
ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA